Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIA POSSÍVEL PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO RÉU. SENTENÇA CASSADA.
1. O mero descumprimento de determinação judicial que não é fundamentada na legislação vigente não consiste em ato jurídico capaz de demonstrar a falta de interesse de agir e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito.
2. Vislumbra-se, no caso concreto, razoável ao Juízo de origem realizar a diligência pleiteada, a fim de realizar todas as tentativas possíveis para a localização do bem objeto de busca e apreensão.
3. A conversão do feito em Ação Executiva é uma faculdade do credor quando infrutíferas as diligências para o cumprimento da Medida Liminar de localização e apreensão do bem.
4. A extinção prematura do processo sem resolução do mérito não se coaduna com o Princípio da Cooperação.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença Cassada.